Tribunal: TJMT
Processo: 1046685-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046685-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZINETE APARECIDA RODRIGUES BATISTA - CPF: 523.102.721-91 (RECORRENTE), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"Sessão de 04 a 06/11/2025: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (Relator): Dou provimento ao recurso (voto anexo) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Peço vista dos autos, para levar a julgamento no plenário virtual de 17/11/2025 a 19/11/2025. DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2o VOGAL): Aguardo o pedido de vista. Sessão de 17 a 19/11/2025: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ABSENTEÍSMO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, professora, contra sentença que negou o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) para o exercício de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o afastamento para tratamento de saúde, considerado de efetivo exercício, pode ser utilizado como critério excludente para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; e (
ii
) definir se o art. 12 do Decreto Estadual no 984/2024, ao estabelecer o absenteísmo como critério impeditivo, é compatível com os princípios constitucionais e a legislação que rege os servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) é assegurada pelo art. 60-A da LCE 50/1998, com redação da LCE 756/2003, e sua regulamentação por decreto não pode criar restrições não previstas em lei ou que contrariem normas de hierarquia superior.

4. A licença para tratamento de saúde é considerada de efetivo exercício pela Lei Complementar no 04/1990, e a ausência de previsão normativa específica no decreto ou na lei sobre a inclusão de faltas justificadas na apuração da GR permite a aplicação analógica do art. 58, parágrafo único, da LCE 50/1998, que considera apenas faltas injustificadas para obstar a licença-prêmio.

5. Os critérios de desempenho e absenteísmo para a GR, conforme o Decreto Estadual no 984/2024, não possuem caráter cumulativo, de modo que o descumprimento de uma meta específica deve resultar na redução proporcional do valor da gratificação, e não na sua exclusão total, desde que o servidor tenha exercido suas funções em pelo menos 50% dos dias úteis.

6. Incumbe ao Estado comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor à gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de não preenchimento de requisitos sem a devida comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O afastamento de servidor público para tratamento de saúde, por ser considerado de efetivo exercício, não pode ser utilizado como critério excludente para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, devendo as faltas justificadas serem consideradas apenas para fins de quantificação proporcional da gratificação, e não para sua supressão integral. 2. A regulamentação infralegal que estabelece o absenteísmo como critério impeditivo total para a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado extrapola o poder regulamentar ao criar restrição não prevista em lei e contrariar o princípio da isonomia e a natureza do afastamento legal.

Dispositivos relevantes citados: LCE 50/1998, art. 58, parágrafo único, e art. 60-A; LCE 756/2003; LCE 04/1990; Decreto Estadual no 984/2024; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS: 34630 AC 2011/0131843-5, Rel. Min. Humberto Martins, T2 - Segunda Turma, j. 18/10/2011,
DJe
26/10/2011; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1046685-91.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: LUZINETE APARECIDA RODRIGUES BATISTA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUZINETE APARECIDA RODRIGUES BATISTA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) é servidora pública estadual efetiva, ocupando o cargo de professora da educação básica, lotada na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso; b) durante o exercício de suas funções, foi acometida por enfermidade decorrente do trabalho, que culminou em afastamento para tratamento de saúde por período superior a 40 dias; c) foi injustamente privada do recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) para o exercício de 2024, no valor de R$ 10.507,90, sob o fundamento de que esteve afastada por período superior a 40 dias, conforme veda o art. 12 do Decreto Estadual no 984/2024; d) o afastamento deu-se de forma legal e devidamente justificada, sendo considerado de efetivo exercício, não podendo gerar prejuízo funcional ou remuneratório; e) o art. 12 do Decreto Estadual no 984/2024 é manifestamente inconstitucional, pois penaliza o servidor por exercer um direito legal e constitucional, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da isonomia e da proteção à saúde, e contraria jurisprudência consolidada. Requereu: a) a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 12 do Decreto Estadual no 984/2024; b) a condenação d
a parte
r
eclamada
ao pagamento da Gratificação por Eficiência e Resultado referente ao exercício de 2024.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) é regulamentada pelo Decreto no 984/2024, que estabelece critérios objetivos para sua concessão, incluindo pontuação por desempenho individual, metas coletivas e limites relacionados ao absenteísmo; b) a parte
reclamante
não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos critérios e metas definidas para a gratificação, sendo os holerites e avaliação de desempenho individual insuficientes; c) o boletim individual da
parte

reclamante

demonstra que, apesar de cumprir parte das metas individuais (formação e desempenho), não cumpriu o critério do absenteísmo, o qual, por si só, é excludente do direito à gratificação; d) a regulamentação que condiciona o pagamento de gratificação ao comparecimento regular ao trabalho não é inconstitucional, tratando-se de política pública de incentivo ao desempenho e à presença; e) o critério previsto no Decreto no 984/2024 não viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade ou da isonomia, sendo um critério objetivo de gestão de desempenho funcional.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorre em equívoco ao conferir validade ao art. 12 do Decreto Estadual no 984/2024, que é manifestamente inconstitucional; b) o referido artigo viola o Princípio da Isonomia ao estabelecer tratamento discriminatório e desproporcional; c) afronta o Direito Social à Saúde e à Dignidade da Pessoa Humana
ao impor prejuízo remuneratório ao servidor enfermo; d) o decreto é ilegal por extrapolar o poder regulamentar, inovando na ordem jurídica e criando restrições não previstas na Lei Complementar Estadual no 756/2023 e contrariando a Lei Complementar no 04/1990, que considera a licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício; e) a jurisprudência pátria é unânime em rechaçar a supressão de vantagens de servidores em licença médica, por entender que tal ato configura violação ao princípio da isonomia; f) a sentença ignorou a tese da hierarquia das normas, tratando o decreto como norma autônoma e soberana; g) a tese de inconstitucionalidade foi sumariamente rejeitada sem fundamentação adequada; h) a sentença adotou uma interpretação restritiva e injusta da natureza da gratificação, sem considerar que o servidor em licença médica está legalmente em efetivo exercício; i) a decisão aplicou norma secundária em detrimento de norma hierarquicamente superior, violando o princípio da legalidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Gratificação anual por eficiência e resultado.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) destinada aos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso encontra-se assegurada pelo art. 60-A da LCE 50/1998, com redação conferida pela Lei 756/2003, nos seguintes termos:

"Art. 60-A
//
O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais."

Para a quantificação da referida gratificação, o servidor deve cumprir critérios e metas individuais e coletivas, conforme dispõe o art. 5o do Decreto 256/2023, que regulamenta a matéria:

"
Art
// 5o A Gratificação Anual por eficiência a resultado será baseada nos seguintes critérios:

I -
critérios
e metas individuais descritos nos anexos I e II correspondem: a) a formação em serviço, específica para professor; b) a formação específica para gestores, técnicos, apoios administrativos educacionais e demais servidores; c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II -
critérios e metas
coletivos descritos nos anexos I e II referem-se: a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA); e b) à meta de redução da evasão escolar."

Os critérios individuais consistem em: a) participação em formação continuada ofertada pela Secretaria de Educação (art. 2o, incisos III e IV, e Anexos, do referido Decreto); e b) contribuição para a redução do absenteísmo (CRA), que representa a diminuição das faltas ao serviço (art. 2o, inciso I,
e Anexos
).

Quanto aos critérios coletivos, referem-se: a) ao acréscimo do IPEA (Indicador do Processo de Ensino e Aprendizagem), apurado pela FGV, que mensura qualitativamente o desempenho escolar em âmbito nacional, conforme meta estabelecida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (art. 2o, V e VI; art. 5o, inciso II, alínea "a", parágrafo único); e b) à redução da evasão escolar (art. 2o, inciso X; art. 5o, inciso II, alínea "b").

No caso em análise, a parte reclamante foi impedida de receber a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) com fundamento no art. 12 do Decreto Estadual no 984/2024, que veda o pagamento da gratificação aos servidores que se afastarem por período superior a 40 dias.

Contudo, verifica-se que a reclamante se afastou para tratamento de saúde, conforme comprovam os documentos juntados aos autos, especialmente a Comunicação de Acidente de Trabalho (ID/PJe2 311730899) e as publicações no Diário Oficial que demonstram o deferimento das licenças médicas (ID/PJe2 311730898).

Os períodos de afastamento foram:

Primeiro período: 17/03/2024 a 21/03/2024 - Quantidade de dias: 5 dias

Segundo período: 20/05/2024 a 18/07/2024 - Quantidade de dias: 60 dias

Terceiro período: 09/09/2024 a 23/09/2024 - Quantidade de dias: 15 dias

No que tange à contribuição para a redução do absenteísmo, questiona-se se as faltas devidamente justificadas – a exemplo das ausências motivadas por problemas de saúde, comprovadas por meio de atestado médico – devem compor a contagem da pontuação deste critério.

A análise do conjunto normativo revela que nem o Decreto nem a Lei dispõem de preceito específico para regular tal questão, o que justifica a utilização da analogia.

Embora não haja previsão normativa que trate expressamente da inclusão da falta justificada na apuração do valor da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, o art. 58, parágrafo único, da LCE 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estipula que somente as faltas injustificadas obstam a concessão da licença-prêmio, não se considerando as faltas justificadas, desde que comprovadas.

Dessa forma, se as faltas justificadas não impedem a concessão da licença-prêmio, conclui-se que tampouco repercutirão na apuração da referida gratificação.

Ademais, ressalta-se que, embora a analogia, em regra, não deva ser utilizada em casos envolvendo a Fazenda Pública – em razão do Princípio da Legalidade Estrita e da vedação à aplicação de normas de iniciativa privada –, esta restrição não obsta
a
sua aplicação no presente caso, porquanto fundamentada na própria lei que regulamenta os profissionais da Educação Básica de Mato Grosso.

Em situações excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a utilização da analogia em casos envolvendo a Fazenda Pública:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃODE LICENÇA. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. SEM ÔNUS. SILÊNCIO NA LEIMUNICIPAL. ANALOGIA COM O REGIME JURÍDICO ÚNICO OU DIPLOMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES SIMILARES. ANÁLISE DE CADACASO. PARCIMÔNIA. CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto por servidora pública municipal que postulava o direito à concessão de licença para acompanhamento de seu cônjuge, sem ônus, com base na proteção à família (art. 266, da Constituição Federal) e na analogia com o diploma estadual (Lei Complementar Estadual n. 39/93) e o regime jurídico único federal (Lei n. 8 .112/90), ante o silêncio do Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal n. 1.794 de 30de setembro de 2009). 2. A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município. Precedentes: RMS 30.511/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma,
DJe
22.11.2010; e RMS 15.328/RN,
Rel
. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
2.3.2009. 3. O raciocínio analógico para suprir a existência de lacunas já foi aplicado nesta Corte Superior de Justiça, inclusive para o caso
del

icenças
aos servidores estaduais: RMS 22.880/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
DJe
19 .5.2008. 4. Relevante anotar a ressalva de que, "consoante o princípio insculpido no
art
. 226 da Constituição Federal, o Estado tem interesse na preservação da família, base sobre a qual se assenta a sociedade; no entanto, aludido princípio não pode ser aplicado deforma indiscriminada, merecendo cada caso concreto uma análise acurada de suas particularidades" (
AgRg
no REsp 1.201.626/RN,
Rel.Min
. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma,
DJe
14.2.2011). 5. No caso concreto, o reconhecimento do direito líquido e certo à concessão da licença pretendida justifica-se em razão da analogia derivada do silêncio da lei municipal, e da ausência de custos ao erário municipal, porquanto a sua outorga não terá ônus pecuniários ao ente público. Recurso ordinário provido. (STJ// - RMS: 34630 AC 2011/0131843-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2011).”

Ressalte-se que as faltas da reclamante foram devidamente justificadas por meio de atestado médico, com o respectivo deferimento de licença para tratamento de saúde, não podendo tais afastamentos legais prejudicar seu direito à gratificação.

Conclui-se, portanto, que as faltas justificadas, acompanhadas da devida comprovação, não interferem no cálculo da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, corroborando a pretensão autoral.

No caso específico, a Turma Recursal já se manifestou sobre o assunto:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ACOMETIDA DE COVID-19. FALTAS JUSTIFICADAS. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A gratificação anual por eficiência e resultado é assegurada pela LCE 50/1998 e regulamentada pelo Decreto 256/2023, que não prevê desconto por faltas justificadas. 4. A analogia com o art. 58 da LCE 50/1998 permite concluir que faltas justificadas não devem interferir na concessão da gratificação. 5. Em casos excepcionais, o STJ admite a aplicação da analogia em casos envolvendo a Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Faltas justificadas por atestado médico não impactam na concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, assegurada pela LCE 50/1998. 2. A aplicação da analogia é permitida em casos excepcionais envolvendo a Fazenda Pública, como no caso de pequenas omissões no Estatuto do Servidor Público, quando é utilizada a própria lei como base para a supressão da lacuna. (...) (N.U 1010638-46.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)”

Assim, reconheço o direito da parte reclamante à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao exercício de 2024
em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer o direito da recorrente ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao exercício de 2024, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, com observância dos critérios previstos na Lei Complementar no 756/2023 e no Decreto Estadual no 984/2024, admitida a utilização do simulador eletrônico da SEDUC/MT para cálculo da pontuação e da proporcionalidade.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025